Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-94.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003466-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), JACKELINE ROGAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 042.280.511-46 (AGRAVANTE), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora pretende a suspensão das parcelas de financiamento, abstenção de cobranças e depósito do veículo, sob alegação de vícios ocultos constatados após a aquisição de automóvel financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a alegação de vício oculto no veículo autoriza, em cognição sumária, a suspensão do contrato de financiamento e a adoção de medidas satisfativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de vício oculto em veículo demanda dilação probatória, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e a observância do contraditório para aferição da existência, natureza e extensão dos defeitos.

A existência de laudos divergentes evidencia controvérsia fática relevante, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

O laudo unilateral apresentado não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado nesta fase processual.

A suspensão do contrato de financiamento e a imposição de obrigações às rés possuem caráter satisfativo e se confundem com o mérito da demanda, o que impede sua concessão antecipada sem instrução adequada.

A ausência de comprovação inequívoca dos vícios e da urgência impede o deferimento das medidas pleiteadas, devendo a controvérsia ser resolvida após regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência não deve ser concedida quando a comprovação de vício oculto em veículo depender de dilação probatória.

Laudo unilateral e controvertido não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Medidas de caráter satisfativo que se confundem com o mérito exigem instrução probatória e não podem ser deferidas antecipadamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMG, AI nº 18755905620248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 31.07.2024; TJPR, AI nº 0112767-57.2023.8.16.0000, Rel. Des. Ângela Khury, j. 12.07.2024; TJPR, AI nº 00908969720258160000, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1003466-94.2026.8.11.0000

JACKELINE ROGAN FERREIRA DE SOUZA

x

BANCO C6 S.A. e EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKELINE ROGAN FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais.

Consta dos autos que a agravante adquiriu um veículo Toyota Corolla XE120 Flex ano 2014/2015, Chassi 9BRBDWHE2F0204798, pelo valor de R$ 83.000,00, tendo
pagado
entrada de R$ 11.636,00 e financiado o restante junto ao segundo réu (Banco C6 S.A.) no valor de R$ 71.363,20, em 60 parcelas de R$ 2.340,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que efetuou a compra do veículo após vistoria realizada pela empresa
Objetiva Vistoria Veicular
, contratada pela primeira agravada, que aprovou o automóvel sem encontrar problemas na estrutura.

Afirma que, a
pós a compra, verificou que faltava a tampa do motor, os difusores do
ar

condicionado
e a LED do lado do passageiro. A pedido da primeira agravada, levou o veículo a um ferro velho e posteriormente a uma oficina, onde constatou que a estrutura do veículo estava comprometida.

Aduz que c
ontratou nova empresa para realizar vistoria, que constatou que a estrutura do veículo estava quase toda comprometida, não sendo mais original, e que alguns acessórios também não eram originais.

Argumenta que o contrato de financiamento foi firmado com o fim exclusivo de pagamento da compra do veículo, configurando contratos coligados, e que os agravados atuam em parceria no mercado de consumo, respondendo solidariamente pelas falhas um do outro, na forma do art. 7º, parágrafo primeiro, do CDC.

Sustenta que o perigo de dano consiste no fato de que não pode ficar pagando pelo financiamento sem ter o produto e a prestação de serviço adequada, e que, por ser consumidora hipossuficiente, está em desvantagem em relação ao fornecedor
.

A
lega
que não pode ficar pagando pelo financiamento sem poder utilizar o produto adquirido, devido aos vícios apresentados.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar
a
suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento junto ao Banco C6 S.A.
; a abstenção de protestos e cobranças em seu nome; e a determinação para que a primeira agravada receba o veículo em depósito até o final do processo.

O
pedido liminar
foi indeferido (Id. 343541886).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 357626384.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

C
onforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que se refere à probabilidade do direito invocado.

As alegações da agravante quanto à existência de vícios ocultos no veículo adquirido demandam necessariamente dilação probatória após o devido contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, aferir com segurança a veracidade e extensão dos defeitos apontados.

Embora a agravante tenha apresentado laudo de vistoria particular que indica problemas estruturais no veículo, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar, nesta fase processual, a existência dos vícios alegados, sua natureza (se aparentes ou ocultos) e sua extensão, sendo imprescindível a instauração do contraditório e a realização de perícia técnica para apuração dos fatos.

A
demais, a
divergência entre o laudo de vistoria inicial, realizado pela empresa contratada pela primeira agravada, e o laudo posterior, obtido pela agravante, evidencia a existência de controvérsia fática que somente poderá ser dirimida após ampla instrução probatória, com a oitiva de testemunhas, realização de perícia e análise detalhada da documentação pertinente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória, mormente quando não demonstrado satisfatoriamente o alegado vício oculto no veículo objeto do financiamento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18755905620248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPAROS DE
VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para ressarcimento de valores e reparos em
veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de ressarcimento de valores e reparos do veículo, consistente na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
A necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento impede a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC.2. Precedentes jurisprudenciais apontam que a tutela de urgência que se confunde com o mérito da demanda e exige dilação probatória deve ser indeferida, pois sua concessão antecipada inviabiliza o devido processo legal e a análise plena dos fatos e provas.
IV.
DISPOSITIVO E TESE1. Recurso conhecido e desprovido.2. Tese de julgamento: A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver a necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento dos
valores.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS1. Norma citada: Código de Processo Civil, art. 300 .2. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª Câmara Cível, AI nº 0112767-57.2023.8 .16.0000, Rel. Des. Ângela Khury,
j.
12.07.2024.
(TJ-PR 00515585320248160000 Ponta Grossa, Relator.: substituto
eduardo

novacki
, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 do CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM
EXAME.Agravo
de Instrumento interposto por JANETE FERNANDES ALVES REIMBOLD contra decisão proferida nos autos da “Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para devolução imediata do veículo à agravada DRIVE MOTORS LTDA. e suspensão do contrato de financiamento celebrado com a agravada BV FINANCEIRA
S.
A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Verificar a presença dos requisitos do
art
. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência e a possibilidade de suspensão do contrato de financiamento em razão de alegado vício oculto do veículo. III – RAZÕES DE DECIDIR.
A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de vício oculto em veículo usado demanda dilação probatória, sendo inviável o deferimento imediato da medida em sede de cognição sumária, sobretudo quando os elementos apresentados são unilaterais e insuficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações. Verifica-se também a necessidade de dilação probatória para a suspensão do contrato de financiamento, uma vez que os elementos constantes nos autos, até o presente momento, não evidenciam a urgência necessária à concessão da tutela pretendida. Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV – DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJ-PR 00908969720258160000 Paranaguá, Relator.: substituto
evandro

portugal
, Data de Julgamento: 05/12/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2025)

Quanto ao pedido para que a primeira agravada receba o veículo em depósito até o final do processo, trata-se igualmente de medida que exige análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas, notadamente no que diz respeito à comprovação dos vícios alegados.

Por possuir nítido caráter satisfativo, tal providência não se mostra adequada nesta fase processual, devendo ser reservada ao julgamento do mérito da ação principal, após regular instrução probatória.

Ressalte-se que a agravante não se encontra desamparada de tutela jurisdicional. Eventuais vícios no veículo poderão ser adequadamente apurados no curso da instrução processual, com a produção de todas as provas necessárias à elucidação dos fatos, assegurando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026